Tribunal: TJMT
Processo: 1012353-67.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012353-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), JHEYNIFFER PAOLA CAMARGO BANDEIRA BISPO - CPF: 042.777.051-38 (AGRAVANTE), JOSYMARA DA SILVA CAMARGO - CPF: 626.894.521-20 (AGRAVANTE), UNIALFFA PRIME LTDA - CNPJ: 58.509.120/0001-07 (AGRAVADO), MACAN ASSESSORIA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 37.079.447/0001-08 (AGRAVADO), JOSYMARA DA SILVA CAMARGO - CPF: 626.894.521-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIAN MARCOS PEREIRA MARQUES - CPF: 134.699.976-75 (ADVOGADO), TIAGO DANICKI PRADO FERNANDES - CPF: 036.928.561-13 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012353-67.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
JHEYNIFFER PAOLA CAMARGO BANDEIRA BISPO

AGRAVADAS:
FACULDADE ALFFA PRIME UNIALFFA PRIME LTDA E MACAN ASSESSORIA COMERCIAL LTDA – ME

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGADO TRANCAMENTO DE CURSO SUPERIOR. COBRANÇA QUESTIONADA. PERIGO DE DANO CONTÍNUO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. CESSIONÁRIA DE CRÉDITO. EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO. ASTREINTES AFASTADAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à exclusão de negativação em cadastro restritivo de crédito, ao fundamento de ausência de contemporaneidade do perigo de dano, em razão de a inscrição remontar a novembro de 2025. A agravante sustenta a inexistência do débito decorrente de mensalidades posteriores ao alegado trancamento de curso superior, bem como afirma que a própria instituição de ensino reconheceu administrativamente a necessidade de regularização da cobrança, sem, contudo, promover a baixa da restrição.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a exclusão da negativação decorrente de débito controvertido; e (ii) saber se a empresa cessionária do crédito responde pelos efeitos da cobrança indevida e pela manutenção do apontamento restritivo em relação de consumo.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, especialmente na alegação de trancamento do curso, na ausência de comprovação inequívoca da origem do débito e na conduta da instituição de ensino, que não afastou de plano a irregularidade da cobrança, limitando-se a informar que adotaria providências internas para apuração da situação.

O perigo de dano revela-se presente, porquanto a negativação em cadastro restritivo produz efeitos permanentes e sucessivos enquanto mantida ativa, restringindo o acesso ao crédito e repercutindo diretamente na esfera patrimonial e moral do consumidor. A contemporaneidade da urgência deve ser aferida a partir da persistência dos efeitos do apontamento e da ciência inequívoca da inscrição, e não exclusivamente da data originária da negativação.

Em relações de consumo, a responsabilidade dos fornecedores é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, alcançando também a empresa cessionária do crédito, que passa a integrar a cadeia de fornecimento ao assumir a posição de credora. A cessão de crédito não afasta a responsabilidade pelos efeitos da cobrança indevida perante o consumidor, assegurado eventual direito regressivo em face da cedente.

Não se aplica a excludente de culpa exclusiva de terceiro prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, pois a instituição de ensino integra a própria cadeia de fornecimento relacionada à prestação do serviço educacional e à origem do débito questionado.

Comprovado o cumprimento tempestivo da ordem judicial pela segunda agravada, mediante exclusão da negativação no prazo fixado, mostra-se incabível a imposição de multa cominatória, diante da ausência de resistência ou descumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para confirmar a tutela antecipada recursal que determinou a exclusão da negativação, reconhecendo-se o cumprimento da obrigação pela segunda agravada e afastando-se eventual incidência de astreintes.

Tese de julgamento: “1. A manutenção de negativação decorrente de débito controvertido configura perigo de dano contínuo, apto a justificar a concessão de tutela de urgência para exclusão do apontamento restritivo. 2. A empresa cessionária do crédito responde, perante o consumidor, pelos efeitos da cobrança indevida e da negativação irregular, por integrar a cadeia de fornecimento prevista no Código de Defesa do Consumidor. 3. Comprovado o cumprimento tempestivo da ordem judicial, mostra-se indevida a imposição de multa cominatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 14 e § 3o, II; CC, art. 188, I.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012353-67.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
JHEYNIFFER PAOLA CAMARGO BANDEIRA BISPO

AGRAVADAS:
FACULDADE ALFFA PRIME UNIALFFA PRIME LTDA E MACAN ASSESSORIA COMERCIAL LTDA – ME

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
JHEYNIFFER PAOLA CAMARGO BANDEIRA BISPO
, representada por sua curadora, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na exclusão de negativação, sob o fundamento de ausência de urgência, considerando que a restrição creditícia remonta a novembro de 2025.

Sustenta a agravante que realizou o trancamento ou suspensão do curso junto à instituição de ensino agravada, não sendo devidas as mensalidades posteriormente cobradas, afirmando que, ainda assim, passou a sofrer cobranças indevidas, inclusive por intermédio de empresa de assessoria, culminando na negativação de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

Aduz que a própria instituição de ensino reconheceu administrativamente a irregularidade e informou que adotaria providências para a regularização da situação, o que não se concretizou.

Afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a urgência com base na data da inscrição, sustentando que a ciência inequívoca da negativação ocorreu apenas em 05/02/2026, conforme extrato do Serasa juntado, tendo comunicado o fato à instituição de ensino em 06/02/2026, ocasião em que esta solicitou documentos e informou que verificaria a situação junto à empresa responsável pela cobrança, sendo posteriormente informado, em 09/02/2026, que a questão havia sido encaminhada ao setor competente, sem que, contudo, fosse promovida a baixa da restrição, que permaneceu ativa até ao menos 09/03/2026.

Defende que a urgência deve ser aferida a partir da ciência da negativação e da persistência dos seus efeitos, e não da data de sua formalização, destacando que a manutenção indevida do nome em cadastros de inadimplentes configura dano contínuo, que se renova diariamente, afetando sua reputação creditícia e restringindo o acesso ao crédito.

Sustenta, ainda, a presença da probabilidade do direito, diante da inexistência do débito e da conduta das agravadas, que não demonstraram a regularidade da cobrança, bem como a reversibilidade da medida pleiteada.

Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito.

A antecipação da tutela recursal foi deferida, determinando-se a exclusão da negativação.

Em contrarrazões, a segunda agravada, Macan Assessoria Comercial Ltda., sustenta que sua inclusão no polo passivo decorre exclusivamente de sua atuação como empresa responsável pela operacionalização da cobrança, afirmando que adquiriu os créditos da instituição de ensino mediante contrato de cessão de crédito, atuando na condição de cessionária, sem qualquer relação jurídica educacional direta com a agravante.

Sustenta que agiu no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, ao promover a cobrança de crédito que lhe foi cedido como válido, asseverando que eventual irregularidade decorre de falha exclusiva da instituição de ensino, que teria omitido informações relativas ao alegado trancamento do curso, configurando culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que não possui acesso aos sistemas acadêmicos da instituição de ensino, tampouco ingerência sobre o controle de matrícula ou trancamento, sendo integralmente da cedente a responsabilidade pela higidez do crédito.

Destaca que, ao tomar ciência da decisão liminar, não apresentou resistência, tendo promovido a exclusão da negativação dentro do prazo estabelecido, razão pela qual não subsiste fundamento para imposição de multa cominatória em seu desfavor.

Requer, assim, o reconhecimento de sua atuação de boa-fé, o afastamento de eventual responsabilidade e de astreintes, bem como, caso mantida a tutela, que os efeitos recaiam exclusivamente sobre a instituição de ensino.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência consistente na exclusão da negativação, bem como à análise da responsabilidade das agravadas no contexto da relação jurídica estabelecida.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil,
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso em exame, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito encontra-se demonstrada pelos elementos constantes dos autos, notadamente pela alegação de trancamento do curso, pela inexistência de comprovação robusta da origem do débito e pela própria conduta da instituição de ensino, que, ao ser provocada, não afastou de plano a irregularidade, limitando-se a informar que adotaria providências para verificação da situação, o que confere verossimilhança à tese de cobrança indevida.

No que concerne ao perigo de dano, igualmente se mostra configurado, uma vez que a negativação em cadastros restritivos de crédito não se exaure no momento de sua inscrição, tratando-se de situação que se protrai no tempo, produzindo efeitos contínuos enquanto mantido o apontamento, com repercussões diretas na esfera patrimonial e moral do consumidor, restringindo o acesso ao crédito e afetando sua reputação.

Assim, ainda que a inscrição tenha ocorrido em momento anterior, a alegada ciência posterior, aliada à permanência dos efeitos da negativação, evidencia a contemporaneidade do perigo de dano, não sendo suficiente, para afastá-lo, a mera referência à data originária do apontamento.

No tocante à responsabilidade da segunda agravada, não prospera a alegação de exclusão de responsabilidade com fundamento em culpa exclusiva de terceiro. Isso porque, tratando-se de relação de consumo, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14 .

A cessão de crédito, por sua vez, não afasta a responsabilidade do cessionário perante o consumidor, uma vez que este assume a posição de credor e integra a cadeia de fornecimento, respondendo pelos efeitos da cobrança indevida, sem prejuízo de eventual direito de regresso em face da cedente.

Ademais, a instituição de ensino, apontada como responsável pela origem do débito, não pode ser considerada terceiro estranho à relação de consumo, razão pela qual não se aplica a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, merece acolhimento a alegação de cumprimento tempestivo da ordem judicial, porquanto comprovado que a segunda agravada procedeu à exclusão da negativação dentro do prazo fixado, circunstância que afasta a incidência de multa cominatória em seu desfavor, à míngua de descumprimento da obrigação.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da tutela concedida, com a confirmação da ordem de exclusão da negativação, reconhecendo-se, contudo, o cumprimento da obrigação pela segunda agravada e afastando-se eventual imposição de astreintes, sem prejuízo da análise da responsabilidade definitiva das partes na sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar a tutela antecipada recursal que determinou a exclusão da negativação, reconhecendo o cumprimento da ordem pela segunda agravada e afastando eventual incidência de multa cominatória em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026